Tribunal: TJBA
Processo: 8000280-78.2024.8.05.0032
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000280-78.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros (2)

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE SELIS RIBAS

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR PEDAGOGO NÍVEL II. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. ESCOLHA DE LOTAÇÃO. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DA CLASSIFICAÇÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE NOMEAÇÃO FORMADA A PARTIR DOS CRITÉRIOS DE ALTERNÂNCIA E PROPORCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 1.718/2014. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. ORIENTAÇÃO FIXADA PELO STF NA ADC Nº 41. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº
8000280-78.2024.8.05.0032
, originários da
2ª
Vara
d
os Feitos de Relações de Consumidor, Cíveis e
Fazenda Pública da Comarca de
Brumado
/
BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

INTEGRAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .